Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-86.2017.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000618-86.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 920.252.771-72 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 920.252.771-72 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRENTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1000618-86.2017.8.11.0021

ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DE ÁGUA BOA.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS: CLÁUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS, município de água boa e município de canarana.

Data de Julgamento: 5 A 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DETERMINADOS PELO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual contestava os critérios de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos apresentados pela parte exequente.

O ente público defende a aplicação dos parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 8 de dezembro de 2021, e, a partir de então, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme art. 7o da Emenda Constitucional no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível revisar os índices de atualização monetária e de juros fixados na sentença transitada em julgado, à luz da EC no 113/2021 e da jurisprudência vinculante das Cortes Superiores; (ii) determinar quais índices devem incidir sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, observando os marcos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não suscitada tempestivamente, conforme precedentes do STJ.

A jurisprudência consolidada no STF (Tema 810) e no STJ (Tema 905) estabelece que, antes da EC no 113/2021, aplicam-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança às dívidas da Fazenda Pública.

A partir da vigência da EC no 113/2021 (9/12/2021), aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios, aos débitos judiciais da Fazenda Pública.

A retificação dos critérios de atualização monetária não viola a coisa julgada quando os índices fixados no título judicial contrariam orientação vinculante consolidada após o trânsito em julgado da sentença.

A planilha apresentada pela parte exequente utilizou parâmetros em desconformidade com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores e com o regime introduzido pela EC no 113/2021, autorizando a revisão dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A atualização de valores em condenações contra a Fazenda Pública deve observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até 8 de dezembro de 2021.

A partir da entrada em vigor da EC no 113/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, substituindo os juros de mora e a correção monetária, conforme o art. 7o da referida emenda.

É admissível a retificação dos índices de correção e juros no cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado, quando contrariados entendimentos vinculantes das Cortes Superiores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 12; EC no 113/2021, art. 3o e art. 7o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018 (Tema 905); STJ, AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp 1949049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado, Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente estadual e determinou a intimação dos executados para comprovarem a expedição do competente RPV/precatório, no prazo de 15 dias (ID 277337467).

Em suas razões recursais, o recorrente questiona os índices de correção monetária e juros de mora utilizados na elaboração do cálculo apresentado pela exequente, alegando equívoco na aplicação.

Sustenta que o Juízo pode, de ofício, determinar o recálculo do montante devido ao verificar excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública.

Alega que, quanto à correção monetária e aos juros de mora, após amplo debate, foi determinada a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), cujos parâmetros variam conforme a natureza da relação jurídica.

Destaca que, com advento da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/2021, foi instituído novo regime de pagamento de precatórios, com alterações nas normas relativas ao regime fiscal, mencionando, nesse sentido, o artigo 3o da referida emenda.

Ressalta que a EC no 113/2021 inovou completamente com relação aos parâmetros fixados nos Temas 810 do STF, e 905 do STJ.

Assim, aduz que “as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação nova emenda constitucional terá índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (art. 7o da EC no 113/2021)”.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, reformando a sentença, nos termos expostos.

Apenas a reclamante apresentou contrarrazões (ID 277337475), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO No 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE”.

Compulsando os autos, observa-se que, prolatada a sentença pelo Juízo singular, o qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, esta foi totalmente reformada pelo acórdão constante no ID 146247162.

No referido acórdão, esta Turma Recursal, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os reclamados ao pagamento de R$ 9.983,00, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e de R$ 4.000,00, a título de danos morais, com correção pelo INPC a partir da decisão e juros de 1% ao mês desde a citação.

No cumprimento de sentença, a exequente apresentou planilha de cálculo, nos termos do mencionado acórdão, apontando o valor de R$ 28.367,01.

Por sua vez, o executado, ao impugnar o cumprimento de sentença, alegou excesso de execução, esclarecendo que as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 terá índices de juros moratórios e de correção monetária conforme os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9/12/2021, data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (art. 7o da EC no 113/2021). Desse modo, apresentou os cálculos, apontando o valor de R$ 21.152,47.

Sustenta, assim, que o correto seria aplicar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 8 de dezembro de 2021, data da publicação da EC no 113/2021, passando a incidir apenas a Taxa SELIC a partir de então, por englobar juros e correção monetária, conforme entendimento das Cortes Superiores.

Necessário esclarecer que o excesso de execução e a adequação do valor exequendo constituem matérias de ordem pública e, portanto, não estão sujeitas à preclusão, razão pela qual deve ser mitigada a presunção de correção dos cálculos apresentados pela parte credora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF. 4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Conforme o entendimento desta Corte, o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1949049 TO 2021/0218762-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021) (grifei).

Com efeito, o magistrado singular, ao analisar a impugnação e o documento anexado, entendeu pela rejeição da manifestação e determinou a intimação dos executados para comprovar a expedição do competente RPV/Precatório, no prazo de 15 dias.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no acórdão de ID 146247162, transitado em julgado em 26 de outubro de 2022 (ID 148805660), à luz dos entendimentos firmados em julgamentos vinculantes das Cortes Superiores.

É sabido que a correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, como escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010).

À vista disso, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importante, a título ilustrativo, julgamento extra petita.

Após analisar os autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

Explico.

Conforme relatado, esta Turma fixou inicialmente a correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Contudo, os valores devidos devem observar o índice oficial de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, desde a citação válida, com correção pelo IPCA-E, e, a partir de dezembro de 2021, deve incidir apenas a Taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, respeitado o entendimento das Cortes Superiores.

Portanto, os critérios para atualização monetária apontados pela parte credora, ora recorrida, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença não estão em consonância com as decisões vinculantes prolatadas pela Corte Suprema e pelo STJ, como já destacado.

Nesse ponto, vale frisar que o trânsito em julgado do acórdão proferido na presente ação ocorreu em 26/10/2022, ou seja, posteriormente à consolidação das teses da Suprema Corte e do STJ sob a sistemática da repercussão geral e de recursos repetitivos.

Assim, conclui-se que, conquanto o título executivo judicial tenha fixado o índice de INPC como parâmetro para atualização monetária, não se deve afirmar que a retificação desse critério no caso concreto represente violação ao efeito preclusivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. CÁLCULOS QUE RESPEITARAM OS TERMOS DO COMANDO SENTENCIAL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL: CITAÇÃO (04/2016) E EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STF (RE 870947) E DO STJ (RESP 1.495.146/MG), ÍNDICES ESSES FIRMADOS EM SENTENÇA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO POR RPV. POSSIBILIDADE. AGRAVADAS FIGURARAM COMO LITISCONSORTES FACULTATIVOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8o, DA CF. COMPREENSÃO CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 568645). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 202200837175 No único: 0012423-53.2022.8.25.0000 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 10/04/2023) (TJ-SE - AI: 00124235320228250000 Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2a CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – ACÚMULO DE ÁGUA E ESGOTO NA PORTA DO IMÓVEL DA AUTORA – OBSTRUÇÃO DA CALÇADA, ODOR DESAGRADÁVEL E EXPOSIÇÃO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS – RISCO À SAÚDE DA AUTORA E DA SUA FAMÍLIA – ENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA DESO – DEVER DE MANTER REDE DE ESGOTO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE – REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) - PLEITO DE APLICAÇÃO DO RITO DA FAZENDA PÚBLICA, DEVENDO A ATUALIZAÇÃO SER FEITA PELO IPCA-E, COM JUROS DE 0,5% AO MÊS – 6% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE - DESO TEM NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, POSSUINDO PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, LOGO, NÃO SE CONFUNDE COM ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 202200726289 No único: 0019954-27.2021.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 16/09/2022) (TJ-SE - AC: 00199542720218250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/09/2022, 1a CÂMARA CÍVEL).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PROVIMENTO para determinar que os valores relativos à condenação por danos materiais e morais sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança, visto o art. 1o F da Lei no 9494/97.

E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, determino que, decorrido o prazo legal, os autos retornem à origem e, na sequência, sejam encaminhados à Contadoria do Juízo para realização de novos cálculos, considerando o teor do acórdão anteriormente proferido, bem como a determinação constante neste voto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025